Tribunal: TJDFT
Processo: 0721052-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 21423333, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir a reserva da verba honorária em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (CNPJ N. 04.549.858/0001-60), no percentual de 20% (vinte por cento). Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. 2. A fim de instruir o pedido de preferência constitucional ID 18113860, intime-se o credor JOÃO LAZARO RIBEIRO SILVA, no prazo de 10 (dez) dias, a apresentar documento oficial que comprove ser maior que 60 (sessenta) anos. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto